Tribunal: TJDFT
Processo: 0725982-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. AUTOR/AGRAVADO QUE QUITOU AS DÍVIDAS CONDOMINIAIS DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR/AGRAVANTE. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO CREDOR ORIGINÁRIO (CONDOMÍNIO). IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. INAPLICABILIDADE. DESPESAS CONDOMINIAIS. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 3o, IV, DA LEI 8.009/90. PENHORA MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 349 Código Civil, com o pagamento da dívida pelo exequente, fica este sub-rogado em todas as ações, privilégios e garantias que tinha o antigo credor em relação ao devedor.
2. Os exequentes/agravados sub-rogaram-se na dívida de condomínio do imóvel de propriedade da agravante/devedora, porquanto pagaram a dívida contraída pela executada/agravante decorrente do atraso no pagamento das taxas condominiais.
3. Ao se sub-rogarem nos direitos do credor originário, aos agravados se aplica a exceção prevista no art. 3o, inc. IV, da Lei 8.009/90, que estabelece que a impenhorabilidade do bem de família não tinge ações movidas para a cobrança de contribuições devidas em função do imóvel.
4. Não há que se falar em qualquer impedimento da penhora por se tratar de bem de família ou por violação ao direito constitucional de moradia, tendo em vista que a dívida é oriunda de cobrança de taxas e despesas condominiais e os exequentes se sub-rogaram no direito do credor, se aplicando, no caso, a exceção de impenhorabilidade prevista no art. 3o, inc. IV, da Lei 8.009/90.
5. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.